Tribunal: TJDFT
Processo: 0732792-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732792-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: ROCHA &amp; SALGADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, SESC – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Distrito Federal pretende sanar omissão que entende existir na decisão monocrática que, ante o não recolhimento do preparo recursal, não conheceu do recurso de apelação. Alega que o referido decisum restou omisso porque deixou de majorar os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte recorrente, conforme orientação emanada por meio do Tema 1.059/STJ. Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o vício apontado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. Estabelecida tal premissa, verifica-se que o presente recurso se amolda à hipótese legal, pois, de fato, a decisão monocrática impugnada, ao não conhecer da apelação, deixou de se pronunciar sobre a aplicabilidade ou não do art. 85, § 11, do CPC. Diante disso, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício afirmado. Razão assiste à parte embargante quanto a incidência, no caso em exame, do art. 85, § 11, do CPC. Com efeito, na sentença de ID no 57515528, a embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os últimos, arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação. Do seu turno, o colendo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou tese no sentido de que, no caso de não provimento ou de não conhecimento do recurso, seja mediante julgamento colegiado, seja por meio de decisão monocrática, revela-se impositiva a majoração dos honorários arbitrados na decisão precedente. Veja-se a tese firmada: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação." (Tema 1.059/STJ, REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023, destacou-se). Dessa forma, acolho os embargos de declaração para, mediante integração da decisão monocrática embargada, suprir a omissão verificada e, ante o não conhecimento do apelo, majorar os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante, arbitrando-os em doze por cento (12%) da condenação. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator